Tribunal: TJPA
Processo: 0814784-45.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814784-45.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MARCIO FLAVIO CALDAS DOMINGUES

REQUERIDO: 4º VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito e processual Penal. revisão criminal. roubo majorado. Pleito de revisão da dosimetria da pena. Exasperação indevida da pena-base. Coisa julgada. Não configuração de hipóteses taxativas para revisão. Revisão Criminal improcedente.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal objetivando a redução da pena-base aplicada na condenação por roubo circunstanciado, com base no art. 621, inciso I, do CPP. Pretensão de revisão das circunstâncias judiciais e modificação do regime inicial de cumprimento da pena, alegando inidônea fundamentação da dosimetria.

II. Questões em discussão

2. Questão em análise consiste em saber se é possível revisar a decisão condenatória transitada em julgado para redimensionar a pena-base aplicada, diante de suposta inidoneidade na fundamentação das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, destina-se exclusivamente a corrigir erro judiciário grave em hipóteses taxativas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

4. A dosimetria da pena foi exaustivamente analisada em recurso de apelação, com trânsito em julgado em 18.09.2019, não havendo erro material ou ilegalidade manifesta que justifique a revisão.

5. Alteração posterior de entendimento jurisprudencial, como a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1214, não constitui fundamento para desconstituir a coisa julgada, conforme pacífica jurisprudência das Cortes Superiores.

6. A decisão condenatória está fundamentada em provas robustas e em critérios adequados de individualização da pena, em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação ou para aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, salvo em hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, inexistentes no caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; CP, art. 157, §2º, incisos I e II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
IM
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar interposta por MARCIO FLAVIO CALDAS DOMINGUES, com fundamento no art. 621 e seguintes, objetivando reformar a r. decisão que o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa
, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
, decisão esta confirmada pelo
Acórdão nº 206.599 (publicado no DJe de 25.07.2019)
, que
transitou em julgado no dia 18.09.2019 (ID nº 56930805)
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 13.12.2006, aproximadamente às 02h00, o revisionando e o corréu Moacir Cunha dos Santos, acompanhados de dois comparsas, sendo um menor de idade, armados com revólveres, arrombaram a residência das vítimas enquanto estas dormiam. Com o barulho, as vítimas acordaram, mas foram dominadas pelos assaltantes, que roubaram objetos da casa e objetos pessoais das vítimas, obrigando-as a se despirem. Após o roubo, as vítimas se dirigiram até à Delegacia de Polícia e, depois da prisão dos denunciados, elas os reconheceram e tiveram recuperados parte dos pertences roubados, que foram encontrados na casa do réu Marcio Flavio Caldas Domingues.

O autor requer seja
reduzida a
pena-base ao mínimo legal ou a patamar mais próximo a ele, eis que ela fora indevidamente exacerbada, após inidônea fundamentação

das circunstâncias judiciais.

Pede, ainda, que em qualquer das hipóteses de diminuição da reprimenda,
seja fixado o regime semiaberto
e,
considerando o período que o revisionando já ficou preso, seja colocado imediatamente em regime aberto
.

Pleiteia
seja deferida a liminar
para que o réu cumpra pena em regime aberto até o julgamento definitivo da presente revisão criminal.

A
liminar restou indeferida,
ante a ausência de seus requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência
da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à dosimetria da pena já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0000321-88.2007.8.14.0401, conforme se vê do
Acórdão sob ID nº 56930371, oriundo da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal
, transitado em julgado em 18.09.2019, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Ronaldo Marques Valle, que restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. AJUSTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO IMPACTAM NO
QUANTUM
DA PENA. PENA FINAL ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 – Não há que se falar em absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar que os fatos foram descritos com riqueza de detalhes pela vítima, cujas declarações foram corroboradas em juízo por um dos réus e pelas testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, ainda em posse de alguns dos bens subtraídos violentamente. 2 – Mesmo após algumas considerações acerca das circunstâncias judiciais e o afastamento da negativação dos motivos e consequências do delito, que não extrapolaram as inerentes à ele, remanescem desfavoráveis ao apelante os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, o que já é suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJPA, razão porque não merece reforma a pena final, que se apresenta razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 3 – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE, CUJO RECURSO FICA PREJUDICADO, E RECURSO CONHECIDO E NO PROVIDO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – 0000321-30.2007.8.14.0401, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-25)

É incabível, portanto, utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

Nem se argumente
que o recorrente faria jus ao recente e mais benéfico entendimento consolidado pelo STJ
, através do Tema Repetitivo nº 1214, que, em
28.08.2024
, fixou a seguinte tese:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”
.

Isso, porque tem-se que
a remansosa jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de afastar a pretensão que pretende a revisão de decisão já transitada em julgado, com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. COMPATIBILDADE ENTRE A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E A FORMA QUALIFICADA DO FURTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, impetrado com o objetivo de afastar a causa de aumento do repouso noturno em crime de furto qualificado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. A questão também envolve a compatibilidade entre a majorante do repouso noturno e a forma qualificada do furto, considerando o trânsito em julgado da condenação. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5.
A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que precedentes judiciais não têm efeitos retroativos, não permitindo a aplicação de novo entendimento jurisprudencial a casos já transitados em julgado.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 7. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
(STJ - HC n. 833.368/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes
. 2 . É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.º, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 811.636/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO IMPROCEDENTE a presente Revisão Criminal.

É o voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2025